Tribunal: TJMT
Processo: 1000771-39.2018.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000771-39.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GEISIELE MARIA DA SILVA SOUSA - CPF: 036.843.981-01 (RECORRENTE), ARTHUR ARANTES BILEGO - CPF: 030.974.151-30 (ADVOGADO), I C J - INSTITUTO CULTURAL JEOVAJIRE LTDA ME - ME - CNPJ: 11.437.919/0001-63 (RECORRIDO), GP FRANCHISING LTDA. - CNPJ: 01.633.121/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO HENRIQUE FERREIRA VICENTE - CPF: 052.210.528-90 (ADVOGADO), ANA LUCIA DE JESUS BARRINHAS OZATO - CPF: 311.342.148-98 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE FERREIRA VICENTE - CPF: 052.210.528-90 (ASSISTENTE), ANA LUCIA DE JESUS BARRINHAS OZATO - CPF: 311.342.148-98 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – EMPRESA FRANQUEADORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FRANQUEADA E FRANQUEADORA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – NÃO EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA GP FRANCHISING – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E CULPA EXCLUSIVA DA FRANQUEADA – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, franqueadora e franqueada são solidariamente responsáveis pelos eventuais danos causados ao consumidor por falha na prestação dos serviços contratados.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que à relação entre o consumidor e as partes do contrato de franquia são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, havendo responsabilidade objetiva e solidária destas em relação aos danos causados aos consumidores. Há responsabilidade solidária da franqueadora, não havendo ser falar em ilegitimidade passiva.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de expedição de certificados de conclusão de cursos, mesmo após insistentes reclamações, enseja o reconhecimento de falha na prestação do serviço e dano moral a ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, SUGIRO
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para:

a)
CONDENAR
a parte Reclamada
GP FRANCHISING LTDA
a pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais a Reclamante
GEISIELE MARIA DA SILVA SOUSA
, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b) DETERMINO que a reclamada
GP FRANCHISING LTDA
entregue o certificado de conclusão dos cursos de
Operador de computador/Informática e Auxiliar Administrativo
para a autora no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais).

c) Com fulcro no artigo 485, IV do Código de Processo Civil, ante a ausência de interesse processual, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito,
com relação à reclamada

I C J - INSTITUTO CULTURAL JEOVAJIRE LTDA ME.

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovida GP FRANCHISING LTDA, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sustentou que a empresa franqueada, que é a responsável pela emissão dos certificados.

Argumentou que não houve citação da promovida

ICJ, de modo que deve ser anulada a sentença. No mérito, afirmou não houve ato ilícito praticado pela Recorrente capaz de atingir a honra e a dignidade da parte recorrida, sobretudo porque se trata de mera franqueadora, cabendo à franqueada expedir os certificados.

Requereu o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial. Alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovente, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva com o argumento de que não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, haja vista que não ofereceu e nem comercializou os produtos contratados diretamente com a Recorrida.

Afirmou que é empresa Franqueadora da marca PREPARA CURSOS, estabelecendo relação jurídica através de Contrato de Franquia com pessoas jurídicas que pretendem comercializar produtos da referida marca e, no caso, fora contratado o curso na empresa ICJ – INSTITUTO CULTURAL JEOVAJIRE LTDA ME.

Entendo que a preliminar deve ser afastada, pois nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores do serviço e, no caso, franqueadora e franqueada são solidariamente responsáveis pelos eventuais danos causados ao consumidor por falha na prestação dos serviços contratados.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que à relação entre o consumidor e as partes do contrato de franquia são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, havendo responsabilidade objetiva e solidária destas em relação aos danos causados aos consumidores.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. ENSINO PARTICULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. FRANQUEADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CANCELAMENTO DE CURSO POR INICIATIVA DA RÉ. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA COMPROVADAMENTE PAGA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Legitimidade passiva.
A franqueadora responde solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, pela franqueada, decorrentes da falha na prestação de serviços educacionais. À franqueadora cabe adotar as cautelas necessárias à utilização da marca por seus franqueados, atraindo a aplicação do disposto no CDC, para solucionar intercorrências advindas da má prestação do serviço. Mérito. Cancelamento unilateral do contrato pela ré, que culmina no dever de restituição dos valores pagos pela demandante.
Retenção de quantias que não se mostra devida, considerando o fechamento da empresa, sem a possibilidade de continuidade do curso, cuja interrupção a demandante não deu causa. Valor a ser reembolsado à parte autora, que deve estar limitado à comprovação do pagamento. PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível, No 71008010522, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 24-04-2019)

INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. CURSO PROFISSIONALIZANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FECHAMENTO DA FRANQUIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DO CURSO NO LOCAL CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. Legitimidade passiva da franqueadora que decorre da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com o fito de proteção ao consumidor. Não pode, pois, a franqueadora se eximir da responsabilidade frente ao consumidor, se credencia empresa inidônea para agir em seu nome, como se representante sua fosse.
Ao conceder a franquia, deve acautelar-se, pois a franqueada vai angariar clientela valendo-se da marca daquela, gerando a confiança nos consumidores em relação à qualidade e idoneidade dos serviços, o que, caso, de fato, não ocorra, atrai a aplicação da solidariedade aludida no Código de Defesa do Consumidor. Encerramento unilateral do curso, sem conclusão pela consumidora, tendo o franqueado encerrado as atividades na cidade em que contratada a prestação de serviços. Devolução da soma paga devida,
a teor do disposto no artigo 20, II, do Código de Defesa do Consumidor. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, No 71002674612, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em: 13-10-2010)

Com efeito, há responsabilidade solidária da franqueadora, não havendo ser falar em ilegitimidade passiva.

Rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

Inicialmente, esclareço que a arguição pela recorrente de nulidade por falta de citação da promovida

ICJ – Instituto Cultural Jeovajire não merece acolhimento, porquanto o magistrado
a quo
extinguiu o processo com relação a esta e o feito prosseguiu com relação à recorrente que é responsável solidária pelos fatos narrados nos autos.

No caso, a promovente alega na inicial que se matriculou em dois cursos oferecidos pela ICJ – INSTITUTO CULTURAL JEOVAJIRE LTDA ME que é empresa franqueada da GP FRANCHISING LTDA em Barra do Garças-MT, tendo efetivado os pagamentos e concluído os cursos, porém jamais recebeu os certificados de conclusão dos cursos, mesmo após reclamações administrativas comprovadas nos autos.

Afirma que concluiu o curso de Operador de computador/Informática e o curso de Auxiliar Administrativo regularmente e, desde então, vem tentando obter os certificados, sem êxito.

A parte promovida, ora recorrente, alegou que não é responsável pelos atos de seus franqueados e que não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da promovida deve ser desprovido e a sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos.

A despeito da tese de ilegitimidade passiva e de ausência de responsabilidade, restou assentada a responsabilidade e a legitimidade para figurar na presente demanda, uma vez que decorre da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, normativa que visa a proteger o consumidor como a parte mais vulnerável da relação, lhe cabendo eventual ação de regresso contra a franqueada.

Não há duvidas acerca do direito da promovente de acesso aos certificados de conclusão dos cursos, sobretudo pelo fato de que, após determinação em sentença, os mesmos foram expedidos pela promovida.

A ausência de expedição dos certificados, mesmo após insistentes reclamações administrativas com promessas de expedição sem cumprimento, enseja o reconhecimento de falha na prestação do serviço e dano moral a ser indenizado, estando acertada a sentença que fixou indenização estando o valor de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas por ambas as partes, em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021